Tribunal: TJMT
Processo: 1005850-19.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1005850-19.2017.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: AIG SEGUROS BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 59801479) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 43574960):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – HAVENDO PROVEITO ECONÔMICO, OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM OBSERVAR O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O essencial é a relação de consumo entre o segurado e a concessionária, a ação de regresso é justamente consequência desta relação de consumo. II - A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil, atividade de grande risco. III - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado. IV - Comprovado o dano ao consumidor e tendo a seguradora quitado este conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida. V - Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região. (TJSC, APELAÇÃO No 0300153-48.2015.8.24.0144, DE RIO DO OESTE, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, J. EM 19-7-2016). VI – A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, quando existente condenação em valor certo, terá como parâmetros o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação. Honorários advocatícios mantidos. (TJMT AP 27896/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 03/05/2017, PUBLICADO NO DJE 09/05/2017).” (TJMT, RAC 1005850-19.2017.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 45071465 foram rejeitados, conforme acórdão id 56901961.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “o caso em tela revela que as condenações impostas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa que não houve qualquer descarga/sobrecarga na rede elétrica imputável à Recorrente, bem como não houve qualquer reclamação administrativa do segurado da Recorrida nesse sentido.”
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 60671996 e 60841456.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que nem mesmo a existência de eventual execução provisória seria capaz de autorizar o deferimento do efeito suspensivo postulado, conforme aresto do STJ:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, salientando que, in verbis: “(...)1) É INCONTROVERSA QUE A QUEIMA DOS APARELHOS DO SEGURADO DA RECORRIDA FORAM DECORRENTES DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS; 2) INCONTROVERSO QUE NÃO HOUVE QUALQUER RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SEGURADO DA RECORRIDA NESSE SENTIDO;”.
Entretanto, para averiguar a existência ou não da falha na prestação do serviço, há a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado ante o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi